Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724588-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Silvano Pereira da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de manifestação de Silvano Pereira da Silva, que requer o exame do requerimento de gratuidade de justiça relativo ao agravo de instrumento por ele interposto, que não foi conhecido. O requerente interpões agravo de instrumento interposto por Silvano Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702803-88.2020.8.07.0018. Sustenta o agravante, em breve síntese (Id. 17866162), ser essencial a abertura da fase de instrução do procedimento para que sejam produzidas provas testemunhais. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada fosse reformada, com a subsequente determinação da abertura da fase de instrução respectiva. Além disso, requereu a concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão que não conheceu o recurso e julgou prejudicado o exame do requerimento de gratuidade de justiça (Id. 17942135). Por essa razão, o agravante requereu o exame do requerimento de concessão da gratuidade de justiça (Id. 18000972). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso não foi conhecido em razão do não preenchimento de pressuposto intrínseco de admissibilidade, de acordo com a decisão referida no Id. 17942135. Convém ressaltar que o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal, hipótese esta não contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC e que não se insere, evidentemente, nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante desse contexto, a necessidade de exame do requisito extrínseco do preparo recursal ficou prejudicada, pois o recurso foi inadmitido, uma vez que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento. Aliás, verifica-se que, na prática, o recorrente está dispensado de efetuar o pagamento do valor referente ao preparo recursal, uma vez que o recurso não foi conhecido. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de formulado na petição de Id. 17942135 e mantenho inalterada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 30 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator